Tribunal: TJDFT
Processo: 0731271-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA.

I – Diante do encerramento da recuperação judicial por r. sentença confirmada por este e. Tribunal de Justiça, improcede a alegação de que a prática de atos expropriatórios é de competência do Juízo recuperacional.

II – O laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça apresenta a descrição detalhada do imóvel penhorado, com suas características e estado de conservação, em estrita observância ao art. 872 do CPC.

III – Consoante dispõe o art. 873, inc. I, do CPC, a realização de nova avaliação do imóvel penhorado pressupõe a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, o que não ficou demonstrado nos autos.

IV – O fato de o valor do imóvel penhorado ser muito superior ao débito exequendo não configura excesso de execução, notadamente quando não localizados outros bens penhoráveis de propriedade da executada.

V – Incumbia à executada comprovar que a eventual substituição da penhora não causaria prejuízo à exequente, art. 847 do CPC, o que não ocorreu, por isso deve ser mantido o indeferimento do pedido.

VI – Agravo de instrumento desprovido.